Tribunal: TJSP
Processo: 0004450-75.2014.8.26.0137
Classe: Agravo Interno Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo Regimental – Inconformismo quanto ao teor do v. acórdão deste E. Tribunal que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do ora agravante – Esta Corte não tem competência para rever suas próprias decisões – Competência do C. Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental não conhecido.